Tribunal: STF
Processo: MS 34180
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edson Alves da Silva e outros, representados pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça proferido no procedimento de controle administrativo n. 0002923-38.2014.2.00.0000, o qual anulou os Editais n. 12/2014, 13/2014 e 15/2014 do Tribunal de Justiça do Piauí, que previam a remoção como critério para provimento de 3 novas varas de entrância final e determinou a observância da promoção por antiguidade, remoção e promoção por merecimento, respectivamente.



    O ministro Celso de Mello, então Relator, deferiu o pedido de liminar em 10 de julho de 2016. Contra essa decisão a União interpôs agravo interno.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem, com a cassação da medida liminar deferida e a consequente prejudicialidade do agravo.



    Em 9 de dezembro de 2021 e em 14 de março e 6 de maio de 2022, os impetrantes foram instados a dizer acerca do interesse na sequência do mandado de segurança, principalmente em razão de os autores serem juízes titulares da entrância final do Poder Judiciário do Estado do Piauí.



    A Secretaria Judiciária certificou a ausência de resposta dos impetrantes em 20 de janeiro, 1º de abril e 24 de maio de 2022 (peças “58 – Comunicação assinada”, “61 – Comunicação assinada” e “63 – Comunicação assinada” dos autos digitais).



    É o relatório. Decido.



    2. A inércia dos impetrantes relativamente aos despachos por meio dos quais se pretendeu elucidar possível perda de objeto demonstra, a esta altura, falta de interesse no prosseguimento da demanda.



    Ademais, em consulta ao portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Piauí (https://www.tipi.jus.br/corregedoria/uploads/htmlcontent/Quadro _juizes_JUNHO.pdf) verifico que os autores desta ação são magistrados da entrância final do TJPI.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, em razão da perda superveniente do interesse de agir (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), revogo a medida liminar anteriormente deferida e declaro prejudicado o agravo interno interposto pela União.



    4. Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    5. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    6. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator